Tribunal: STF
Processo: HC 115678
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. CRIME PERMANENTE. DELITO PRATICADO PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DA VANTAGEM INDEVIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT DENEGADO. 



    1. O crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, assume caráter permanente, cessando a atividade delitiva apenas com o fim da percepção das prestações. Precedentes da Corte (HCs 102.774, 107.209, 102.491, 104.880 e RHC 105.183).



    2. O prazo prescricional nos delitos de estelionato previdenciário, quando praticado pelo beneficiário da vantagem indevida, se inicia da cessação da atividade delitiva.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, razão por que o prazo prescricional, mercê do art. 109, IV e V, do CP, é de 8 (oito) anos.



    4. In casu, é irrelevante a ciência do termo a quo sobre se é a data do primeiro recebimento do benefício previdenciário indevido, em novembro de 2000, ou a data em que foi interrompida a concessão da verba de seguridade social em maio de 2003, porquanto entre as respectivas datas e o recebimento da denúncia (29.06.2006) não transcorreu o lapso temporal de 8 (oito) anos, indispensáveis à configuração da prescrição.



    5. Impossibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade no caso concreto.



    6. Habeas corpus denegado.